Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por IPREV/DF e DISTRITO FEDERAL em face ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da embargada. Por meio da petição sob ID 41648538, os recorrentes requereram a desistência do recurso. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905